Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-68.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-68.2021.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DO CARMO MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
IVONADSON DOS SANTOS LOPES, WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgada procedente pelo Juízo de origem, com reconhecimento da inexistência de contrato que justificasse descontos em benefício previdenciário, condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e fixação de honorários em 10% da condenação; recurso da instituição financeira requerendo produção de prova, reconhecimento da regularidade da contratação, afastamento ou redução da condenação e revisão dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) saber se est
á
caracterizada a relação de consumo e
a falha na prestação de serviços
; (ii) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (i
ii
) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (
i
v) saber qual o termo inicial dos juros moratórios; (v) saber se há necessidade de alteração na verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC, e incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

4
. Ausente comprovação da contratação, incide a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios do serviço, não sendo afastada por eventual fraude de terceiros.

5
. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp 676.608/RS (STJ), sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6
. O dano moral prescinde de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso (dano in re ipsa), especialmente diante da indevida retenção de verba alimentar de pessoa idosa.

7
. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte.

8
. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

9
. Honorários mantidos no menor patamar legal e majorados em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido
e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14, 17, 42, parágrafo único

Código Civil: arts. 186, 187, 398, 927

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º e 11

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes

TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro

TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva

TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000875-68.2021.8.05.0166
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelada MARIA DO CARMO MIRANDA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.